Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o apelo interposto pelo autor – Lindolfo Ribeiro da Silva – fora apreciado por esta egrégia turma, restando, à unanimidade, provido1, tendo sido os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal na sequência desprovidos. Ou seja, a sentença restara reformada, pois julgado procedente o pedido inicialmente formulado pelo autor, ora apelante, tendo o acórdão condenado o Distrito Federal na obrigação de fornecer-lhe o medicamento prescrito pelo médico que o assiste, segundo a prescrição indicada. Sob essa realidade processual, o postulado pelo autor visando a realização do comando judicial emanado do acórdão não se comporta nestes autos nem está afetado à competência desta relatoria, pois encerra execução provisória do julgado2. Com efeito, julgados os recursos, essa relatoria e o órgão turmário exauriram seu ofício jurisdicional, estando a análise do pedido reservado à fase executiva, se o caso, cuja deflagração demanda a formulação do pedido na conformidade do devido processo legal. Assim sendo, nada há a prover, neste ambiente, sobre o ventilado. Prossiga-se, pois, no molde legal diante do recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 34762536. 2 - ID 39002480